Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. BOTULISMO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. HOSPITAL PARTICULAR. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO EM UTI DA REDE PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE VAGA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. DESPESAS. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE.
1. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, inc. II e III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada. Portanto, denota-se a falta de interesse recursal do autor apelante, no ponto específico, o que acarreta o não conhecimento da apelação principal e, em decorrência dessa inadmissibilidade, com fulcro no art. 997, §2o, inc. III, do CPC, o não conhecimento do recurso adesivo do Distrito Federal.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade civil objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade fundada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
3. No caso em exame, verificado que o autor teve mal súbito nas imediações de hospital particular em avançada hora da noite, necessitando de internação emergencial em UTI, à mingua de capacidade financeira para arcar com os custos, sobressai a responsabilidade do Estado no cumprimento do direito à saúde abrigado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal e no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Desse modo, o ente público deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas de internação do paciente em nosocômio privado desde a data em que foi requerida a inclusão em lista de vaga à Central de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até sua efetiva transferência à unidade hospitalar pública.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral ao RE 666.094/DF (Tema 1.033), ainda não orientou sobre a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados pela rede privada. Destarte, por ora deve vigorar o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, à míngua de relação contratual entre o ente público e o hospital privado que prestou atendimento ao autor, não se aplicam as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90.
5. Apelação do autor e do réu não conhecidas. Remessa oficial conhecida e provida em parte.